Tribunal: TJBA
Processo: 0073539-06.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0073539-06.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS

APELADO: DANIEL JOSE DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA MP Nº 451/08. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM BASE NO GRAU DE INCAPACIDADE, QUE SOMENTE FORA REGULAMENTADA COM A EDIÇÃO DA REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA. ENTENDIMENTO DO RESP REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSOA Nº 1.303.038/RS E SÚMULA Nº 474, DO STJ. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA APURAÇÃO DA DEBILIDADE. SENTENÇA NULA
. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº

0073539-06.2008.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
,

ITAU SEGUROS S/A e outros
e
Apelados
DANIEL JOSE DE SOUZA e outros
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelos motivos adiante explanados.